Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700175-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EUCLIDES DE NOVAIS BARROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMA N. 1.300 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo n. 1.300 do Superior Tribunal de Justiça é “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Versando a causa sobre supostos erros da Instituição Financeira ré na correção e remuneração do saldo da conta, não há que se falar em suspensão do processo, porquanto se trata de matéria distinta daquela debatida no referido repetitivo. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil, sustentando que a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que efetivamente pagou as cotas pertencentes ao insurgente, uma vez que possuiria os comprovantes de saque/pagamento. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e 308 do Código Civil. Isso porque, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: Nela e na emenda Id 75489077 o autor apelante afirma ter recebido depósitos das cotas do PASEP nos exercícios financeiros de 1982 a 1989, conforme Microfichas juntadas aos autos. Porém, entende que os valores deveriam ter sido preservados em conta para serem entregues à parte autora no momento que reunisse os requisitos legais para o saque (aposentadoria), além de que o réu apelado não teria feito incidir correção monetária e juros moratórios sobre os valores depositados, como manda a legislação. Importa registrar que o processo permaneceu suspenso na origem de 02/02/2023 (Id 75489080) até 23/11/2023 (Id 75489085), em virtude do julgamento do Tema 1.150 do STJ. Retomado seu curso e completada a triangulação processual, a decisão Id 75489112 fixou as questões fáticas controvertidas, nos seguintes termos: “a) o saldo existente na conta individual da parte autora em 18/08/1988; b) quais foram as movimentações realizadas na conta até a data em que o saldo do PASEP foi liberado à parte requerente; c) se a correção monetária e os juros moratórios incidiram da maneira adequada sobre o saldo existente na conta individual da parte autora; d) qual seria o saldo correto da conta na data em que houve o saque pela parte autora, considerando os normativos que regulam a matéria.” g.n. O ônus probatório seguiu a regra ordinária do art. 373, do CPC. Foi realizada prova pericial requerida pelo Banco do Brasil, cujo laudo se encontra encartado no Id 75489137, o qual concluiu o seguinte: “(...) não há diferença de saldos a apurar, visto que após vastíssima análise, conciliação e consolidação à documentação juntada aos autos indica que os índices de atualização e juros legais divulgados foram aplicados de forma exata e obedecendo aos parâmetros legais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” g.n. Como se verifica, o cerne da controvérsia nos presentes autos ficou adstrito a constatar se o saldo da conta PASEP do autor apelante recebeu correção e remuneração adequadas pelo réu apelado. Nesse sentir, não há que se falar em suspensão do processo diante da afetação do Tema 1.300 do STJ, porquanto versa sobre matéria distinta daquela debatida nestes autos. Como bem ressaltou o banco apelado em suas contrarrazões, a distinção está em que o caso dos autos não gira em torno do ônus da prova, mas de suposta irregularidade na aplicação dos índices (ID 76705630 - Pág. 3/4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (REsp n. 2.228.589/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a matéria afetada pelo Tema 1.300 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78982887. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024